Tribunal: STF
Processo: RE 1437055
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 2ª REGIÃO – CREFITO-2. ATIVIDADE DE QUIROPRAXIA. PROFISSÃO NÃO REGULAMENTADA. OFERECIMENTO DE CURSO PELO CREFITO-2. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA ATIVIDADE DE QUIROPRATA POR FISIOTERAPEUTAS COM ESPECIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.



    1. O objeto da lide consiste na anulação da prova de intitulação de “Fisioterapia em Quiropraxia”, oferecida aos fisioterapeutas inscritos em tal Conselho que não possuem graduação em curso regular de bacharelado em Quiropraxia por universidades brasileiras, anulando eventuais títulos que sejam expedidos com base em tal titulação. Fundamenta a apelante a sentença ora guerreada viola: i) o art. 5°, XIII, da CRFB/88; ii) o art. 44, e seguintes, da Lei n° 9.394/96, dentre outros argumentos.



    2. No tocante à violação do art. 5°, XIII, da Constituição Federal, que consagra a liberdade profissional, impende destacar que tal norma aduz o seguinte: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Trata-se, portanto, de norma de eficácia restringível/contida, ou seja, malgrado a norma constitucional possua eficácia integral (produzindo seus efeitos de forma imediata), poderá o legislador infraconstitucional condicionar o exercício profissional por meio de qualificações profissionais estabelecidas em lei em sentido formal, que deve ser oriunda do Poder Legislativo federal.



    3. Não merece, contudo, acolhimento tal tese recursal. Isso porque não existindo lei em sentido formal, isto é, oriunda do Congresso Nacional, a qual preveja as qualificações profissionais necessárias para o exercício da quiropraxia, o exercício de tal profissão é livre, em razão do princípio da Liberdade Profissional. Em virtude da ausência de lei que regulamente a profissão de Quiropraxia como atividade autônoma, não pode o Poder Judiciário impedir o Conselho Profissional de emitir o certificado de especialização em quiropraxia, já que a Liberdade Profissional é a regra, sendo somente condicionada em hipóteses excepcionais, devidamente instituídas em lei formal editada pela União. Precedentes.



    4. Quanto à alegação recursal de violação ao artigo 44 e seguintes da Lei n° 9.394/96, que estabelece as diretrizes da educação na República Federativa do Brasil, não há substrato jurídico apto a infirmar as teses fixadas em sede de sentença. A Lei Federal n° 9.394/96 versa sobre as diretrizes e bases da educação no Brasil, não tratando, contudo, sobre o exercício das profissões. Diante disso, a mera graduação por parte do acadêmico em curso de ensino superior não autoriza automaticamente o exercício de uma profissão, condicionada por lei formal. Um exemplo desta distinção entre a graduação e o requisito legal para o exercício profissional se refere à inscrição como advogado nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, pois exercer a profissão de advogado é imprescindível, além de outros requisitos legais: i) o diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada; ii) a aprovação em Exame de Ordem; iii) não exercer atividade incompatível com a advocacia, conforme art. 8°, II, IV e V, da Lei n° 8.906/94.



    5. Conclui-se que não existindo lei que restrinja a atividade profissional, todos poderão realizá-la, sendo que não pode Associação apelante restringir o exercício de profissão não regulamentada exclusivamente aos seus associados. Assim, os fisioterapeutas, que possuem graduação similar à quiropraxia, podem exercer tal especialização, desde que comprovem, perante o Estado, deter o conhecimento para a atividade e serem fiscalizados pelo respectivo conselho profissional.



    6. Convém salientar que a alegação do projeto de lei que regulamenta da profissão de quiropraxia não tem o condão de infirmar as conclusões proferidas em sede de sentença, porquanto o projeto de lei não consiste em lei geral e abstrato, capaz de criar obrigações aos particulares, em sinergia com o princípio da Legalidade, previsto no art. 5°, II, da Constituição Federal.



    7. No que toca à alegação recursal referente à Lei Complementar n° 174/2017, editada pelo Município do Rio de Janeiro (fl. 211), que versa o licenciamento da profissão de quiropraxia, mostra-se descabido tal argumento, haja vista o vício de inconstitucionalidade formal quanto à iniciativa. Isso porque compete à União legislar privativamente sobre direito do trabalho, conforme art. 22, I, da Constituição federal. Precedentes.



    8. Apelo improvido. Honorários majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atualizado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XIII, 22, inciso XXIV, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente